Tribunal: TJPA
Processo: 0805026-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805026-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMIN DE SOUSA BAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde 23/04/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, e 129 do Código Penal, em razão de alegado excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se encarcerado há quase dois anos, sem encerramento da fase de instrução, o que configuraria constrangimento ilegal. A liminar foi deferida para expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na finalização da instrução criminal, sem que haja contribuição da defesa e ausente justificativa plausível, caracteriza excesso de prazo suficiente para revogação da prisão preventiva por constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à necessidade concreta de resguardar os fins do processo, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A morosidade injustificada da marcha processual, sem culpa da defesa, enseja constrangimento ilegal, mesmo em se tratando de crime grave.

5. No caso, constatou-se paralisação processual entre audiências e atrasos sucessivos no cumprimento de diligências, sem complexidade que justificasse a demora.

6. A prisão preventiva, nessas condições, torna-se desproporcional e configuradora de antecipação de pena, violando o princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
concedida, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente Valdemin de Sousa Baia, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo Juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve ser revogada quando configurado excesso de prazo na formação da culpa, não justificado por atos atribuíveis à defesa e não motivado por complexidade do feito. 2. A morosidade estatal na instrução processual, quando injustificada, converte a prisão cautelar em constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 685.799/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada aos vinte e dois dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
VALDEMIN DE SOUSA BAIA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
0800581-46.2023.8.14.0022.

Consta da impetração que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade desde 23/04/2023, posto que preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto nos artigos 121, § 2º, inciso II, e 129, ambos do Código Penal Brasileiro, sendo a constrição convertida em custódia preventiva em 26/04/2023.

Assevera que, em audiência ocorrida em 22/01/2024, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação. No ato, foi designada audiência de continuação para o dia 22/02/2024, da qual, entretanto, não há registro de nos autos acerca de sua realização.

Nesse cenário, sustenta a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, preso há mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao fina, seja o
mandamus
concedido em definitivo.

Em despacho à ID 25589541, reservei-me ao exame da tutela emergencial.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“A presente medida originou-se da prisão em flagrante do paciente, em 23.04.2023, após ter suspostamente cometido homicídio qualificado por motivo fútil contra Maria do Carmo de Miranda Franco, com o uso de uma espingarda e lesionado o filho dela chamado Dani (id 91476570).

Em 26.04.2023, houve a homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, sob os argumentos, em suma, de garantia à ordem pública, uma vez que o crime praticado seria de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, pelo que se fez imprescindível a retirada do autuado do convívio social (id 91673226).

Em 10.10.2023, houve o oferecimento de Denúncia pelo Ministério

Público (id 102168713) e o seu recebimento (id 102255368). Houve audiência de Instrução e Julgamento no dia 22.01.2024, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público (id 107467652).

Em 26.02.2024, houve decisão recebendo o pedido de aditamento da Denúncia pelo Ministério Público e indeferindo o pedido de revogação do pedido de prisão, tendo em vista, em suma, a periculosidade do agente que imbuído de extrema raiva, por conta de a vítima DANIEL JOSÉ FRANCO DE SOUSA não ter lhe emprestado uma bicicleta, teria tentado agredi-la com golpes de terçado. E, não satisfeito, teria ido até sua casa, buscado uma espingarda, vindo a atingir por meio de disparo de arma de fogo a vítima DANIEL “de raspão”, e atingido fatalmente a vítima MARIA DO CARMO MIRANDA FRANCO (id 109486167).

O processo fora encaminhado ao Ministério Público para manifestação.”

Em Decisão Interlocutória à ID 25720484, deferi a tutela liminar almejada, com conseguinte expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, sem prejuízo de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, a serem definidas pelo Juízo singular.

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pela
concessão definitiva
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a presente impetração, em síntese, a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto, preso há mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, em decorrência do excesso de prazo na formação de culpa, sem que a defesa tenha contribuído para tal mora processual.

Dessarte, a prisão preventiva constitui medida excepcional, justificada apenas diante da real e atual necessidade de resguardar os fins do processo penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Deveras, a morosidade estatal injustificada, sobretudo quando não atribuível à defesa, configura constrangimento ilegal passível de correção por
habeas corpus
, ainda que se trate de crime grave. Na hipótese, em que pese a gravidade dos delitos imputados ao paciente, a qual não possa ser desconsiderada,
não é admissível que a prisão cautelar se converta em verdadeira antecipação de pena
, principalmente quando a
lentidão processual decorre da própria máquina judiciária
.

No presente caso, o paciente encontra-se preso há
quase dois anos desde sua prisão preventiva
, datada de 23/04/2023, sem que tenha sido proferida sentença de mérito, tampouco encerrada a fase de instrução.

Destaque-se que, em audiência ocorrida em 22/01/2024, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação. No ato, foi designada audiência de continuação para o dia
22/02/2024, sem que haja notícia de sua efetiva realização, também não esclarecida pelo Juízo em informações.

A que se nota, o processo encontra-se paralisado em face das diligências infrutíferas para localização de testemunhas - EDSON LIMA DOS SANTOS e CLEIDSON LIMA DOS SANTOS - arroladas tanto pelo
Parquet
, como pela defesa.

Em despacho datado de 12/06/2024, determinou o Juízo a expedição de ofício ao Cartório Eleitoral da Comarca, bem como à Empresa Equatorial de Energia SA, para apresentação de endereços relacionados às mencionadas testemunhas.
Apenas em 08/10/2024, a Secretaria efetivou o cumprimento da determinação judicial, com remessa de ofício à Empresa de Energia,

recebido por esta apenas em 05/02/2025
(carimbo de recebimento), e respondido em seguida, aos dias 07/02/2025.

Outrossim, efetuada consulta ao impulso processual do feito de origem, no Sistema Pje-1º grau, observa-se a juntada de Certidão da lavra de Auxiliar Judiciário, datada de 24/02/2025, a qual aponta possíveis endereços para localização das testemunhas, obtidos após busca espontânea no Sistema de Informações Eleitorais (SIEL). Por conseguinte, o Juízo singular, em 24/02/2025, determinou vista dos autos ao MP, cujo cumprimento, ou seja, a efetiva conclusão ao RMP, deu-se apenas em 11/03/2025. Ademais, até a data da decisão liminar, em 25/03/2025, sequer havia notícia de retorno dos autos com manifestação ministerial, efetivada, posteriormente, em 08/04/2025, no sentido de que sejam expedidas novas intimações às testemunhas.

Urge consignar que o feito
não ostenta complexidade que justifique a dilação temporal observada
. Assim,
não há fato impeditivo ou excludente de responsabilidade do Estado pela morosidade
.

Dessarte, ainda que
não se deva aplicar prazos processuais de forma aritmética e inflexível
, a manutenção da prisão, nas condições apresentadas, ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, caracterizando
flagrante constrangimento ilegal
, que impõe o relaxamento da prisão cautelar do coacto.

Nessa linha de inteleção:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO A AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM USO DE EXPLOSIVO EM DIVERSOS ESTADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTE HÁ QUASE CINCO ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Paciente foi preso preventivamente, em 17/01/2018, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º, incisos I, II e V, e 288, ambos do Código Penal, em processo no qual se investiga a existência de intricada organização criminosa voltada para a prática de roubos a bancos, com uso de explosivos, em diversos Estados. A denúncia foi apresentada em 02/03/2018 e os pedidos de relaxamento da prisão preventiva em favor do Acusado, foram indeferidos pelo Juízo de origem, sendo a última reavaliação ocorrida em 21/09/2022. Importa salientar que, com relação ao pedido de revogação da preventiva formulado pelo Paciente em 04/09/2020, o Ministério Público Federal já havia emitido parecer favorável em 09/10/2020.

2. Apesar da gravidade do crime e da complexidade do feito, constata-se, diante do tempo de subsistência da prisão cautelar, a adequação jurídica da tese sustentada em favor do Réu, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

3. Dessume-se, dos elementos constantes destes autos, que a ação penal não tem avançado, logo, em que pese a grande quantidade de acusados e de testemunhas residentes em Comarcas de outros Estados, não há como manter prisão cautelar - que perdura há quase cinco anos - de acusado pelo crimes de roubo majorado e associação criminosa, visto que já foi cumprida, em regime fechado, mais de 2/3 (dois terços) da pena mínima abstratamente cominada aos delitos. Assim, considerando que a instrução não tem sequer previsão de encerramento, caracterizado constrangimento ilegal à vista do excesso de prazo no julgamento do Paciente, sem formação da culpa, não havendo evidências nos autos de que a Defesa contribuiu para o prolongamento do feito. Precedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ, HC n. 685.799/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 27/12/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada, em
ratificação à liminar anteriormente deferida
, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente
VALDEMIN DE SOUSA BAIA
, por excesso de prazo na ultimação de sua culpa, sem prejuízo de medidas cautelares do art. 319, do CPPB, a serem definidas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/04/2025